Tribunal: TJDFT
Processo: 0702629-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702629-86.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE FARIAS DA SILVA, MARIA DA LUZ DUARTE CAMPOS, LYVIA MARIA DUARTE FARIAS RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, em 02 (duas) oportunidades os recorrentes foram intimados a comprovarem as condições de hipossuficiência ou, alternativamente, a recolherem as custas iniciais/preparo (ID 50182280 e ID 50555578). Por fim, diante da inércia certificada, assinalou-se novo prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento (ID 51807245), permanecendo os recorrentes inertes, conforme certidão de ID 52071064. Dessa forma, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa (Enunciado 122 - FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator